Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014740-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): VERDE TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Verde Transportes Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária no 1027643-72.2021.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, que objetivava suspender os efeitos do enquadramento na medida cautelar fiscal; subsidiariamente, permita a emissão de nota fiscal/conhecimento de transporte, independentemente da apresentação da certidão negativa de débito ou positiva com efeito negativa.
Sustenta a Agravante que está sendo submetida pelo Agravado à Medida Cautelar Administrativa, que possui caráter extrajudicial e é uma diferente nomenclatura do chamado “Regime Especial de Fiscalização”, que acarreta restrições administrativas ao Contribuinte – como, por exemplo, o próprio objeto do pedido liminar e recursal, qual seja a impossibilidade de emissão de documentos fiscais.
Alega que o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar (de urgência e/ou evidência), tendo fundamentado a decisão em legislação que remete a um instituto jurídico completamente diverso daquele ao qual a Agravante está sendo submetida.
Assevera que a decisão agravada mencionou o regramento da Medida Cautelar Fiscal, que é uma medida judicial na qual a Fazenda Pública requer a constrição de bens do devedor ao Poder Judiciário (o qual possui o Poder de Império para tal determinação), não sendo o caso dos autos, eis que a sanção de impedir a emissão de Notas Fiscais imposta à Agravante não decorre de medida cautelar judicial como indica o ato ilegal ora questionado, mas sim de Medi da Cautelar Administrativa.
Entende que tal decisão careceu de fundamentação, bem como utilizou legislação inaplicável ao caso e, ainda, foi de encontro à sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, de forma que deve ser cassada e/ou reformada
Informa que é pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo do transporte rodoviário de passageiros, tendo como CNAE principal “49.21 - 3 -02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana”, além de outros CNAEs relativos ao transporte rodoviário de passageiros e de cargas e, após o transcurso do prazo fixado na Intimação no 211382/1825/11/ 2021, passou a ser submetida à Medida Cautelar Administrativa regida pelo Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.
Aduz que a Medida Cautelar Administrativa, além de outras sanções, impede a emissão de NFe/CTe (Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte Eletrônico), o que, na prática, significa a arbitrária interrupção das atividades empresariais da Agravante (transportes de passageiros e de cargas), eis que, para executá-las em observância à legislação tributária estadual, deve emitir os referidos documentos fiscais. Ademais, a aplicação da Medida Cautelar Administrativa é ilegal e nula, eis que constitui verdadeira sanção política com viés estritamente arrecadatório imposta à Agravante, além de não possuir fundamentação correlata ao embasamento legal utilizado para aplica-la.
Respalda o fumus boni iuris nas Súmulas no 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, bem como a violação ao princípio da reserva legal para cominação de penalidades e às garantias do contraditório e da ampla defesa (contidas no artigo 5o, incisos II, LIV, LV e XXXIX , da Constituição da República e no artigo 97, inciso V, do Código Tributário Nacional), fatos que dispensam a produção probatória, permitindo-se inclusive a concessão de medida liminar antes mesmo da prestação de informações pelas Autoridades Fiscais.
Defende, também, a presença do perigo de dano, pois necessita exercer suas atividades empresariais, sendo que a sanção arrecadatória imposta obsta a sua realização, inclusive com a ilegal proibição de emissão de Notas Fiscais/Conhecimento de Transporte, e a impede de obter receita – a qual, ironicamente, poderia ser utilizada para adimplir com os débitos tributários mencionados.
Desse modo, requer a concessão da liminar para determinar: (a) A suspensão dos efeitos sanção política da Intimação no 211382/1825/11/2021 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa), determinando que se abstenha de condicionar o credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) à regularidade fiscal (obtenção de CND/CPD -EN); ou (b) Subsidiariamente, que permita a emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa (CND/CPD -EN).
É o relatório.
Os autos são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a empresa Recorrente ajuizou a ação ordinária de origem, objetivando a concessão da liminar para suspender a intimação no 211382/1825/11/2021 e os seus efeitos, ou, subsidiariamente, que permita a emissão de nota fiscal eletrônica, independente da Certidão negativa de Débitos.
A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela. Consta do relatório circunstanciado, elaborado pela Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito, a seguinte informação: Observa -se que o contribuinte declarou/realizou operações no período entre 01/11/2019 e 31/10/2020, cujo montante do imposto totalizou R$ 1.178.072,70, todavia recolheu o valor de R$ 2.032,02, conforme demonstrado acima. Corrobora com a irregularidade apontada o fato de, no mesmo período, terem sido enviados à PGE para inscrição em dívida ativa a quantidade de 21 débitos, cujo montante totalizaram R$ 778.259,92. [id. 62276426] Ao final, constou do relatório circunstanciado: Nota-se que a empresa VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL vem, reiteradamente, deixando de recolher o ICMS devido das suas operações, haja vista que no período analisado, foram enviados à PGE 2 1 débitos (não pagos) ou ainda omissos no sistema de Conta Corrente Fiscal, caracterizando comportamento que tem como consequências relevante prejuízo a arrecadação estadual e lesão ao erário público. Em decorrência do relatório, o autor foi intimado para regularizar seus débitos na PGE/MT, no prazo de 15 dias [id. 62276426]. Entretanto, como se vê, o autor não regularizou os débitos e, como consequência, foi incluído na medida cautelar administrativa fiscal. A medida cautelar fiscal encontra regramento, no que interessa ao caso em análise, no art. 2o, inc. V, alínea ‘a’, da Lei n. 8.397/92: Art. 2o A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor: [...] V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal: a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade; Nesse aspecto, nos termos do art. 47-O da Lei Estadual n. 7.098/98 verificada a ocorrência de evento, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.397/92, a SEFAZ poderá solicitar a PGE/MT a medida cautelar fiscal contra o sujeito passivo. Em síntese, neste juízo de cognição horizontal, é possível antever a inexistência de medida ilegal pela SEFAZ/MT, pois a mesma seguiu estritamente a previsão legal para o caso. Em matéria de Administração Pública o Poder Judiciário deve atuar com deferência e prudência em relação as deliberações administrativas, sob pena de indevida interferência em decisões técnicas com potencialidade lesiva de ocasionar grave prejuízo na esfera pública. (...).
Contra a mencionada decisão, insurge-se a Recorrente.
Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se do Cadastro do Contribuinte da Agravante que ela foi suspensa do Regime Especial de Fiscalização em 8-6-2021 (Id. 98231453 - Pág. 2).
Ainda, verifica-se da intimação no. 211382/1825/11/2021 e do Relatório Circunstanciado de Id. 98231451 - Pág. 2, que a empresa Agravante deveria cumprir as seguintes obrigações, sob pena inclusão em medida cautelar administrativa:
(...) CONCLUSÃO Nota -se que a empresa VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL vem, reiteradamente, deixando de recolher o ICMS devido das suas operações, haja vista que no período analisado, foram enviados à PGE 2 1 débitos (não pagos) ou ainda omissos no sistema de Conta Corrente Fiscal, caracterizando comportamento que tem como consequências relevante prejuízo a arrecadação estadual e lesão ao erário público. INTIMAÇÃO Ante o exposto, com fulcro no Art. 17, XVIII da Lei 7098/98, fica o contribuinte devidamente INTIMADO A REGULARIZAR SEUS DÉBITOS PERANTE A PGE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS a partir da ciência desta Intimação, devendo apresentar Certidão Negativa de Débitos Fiscais ou Positiva com efeito de negativa. ADVERTÊNCIA 4 O não atendimento à intimação poderá sujeitar a inclusão do contribuinte em medida cautelar administrativa e também de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores; [Destaquei]
Pois bem.
A respeito da medida cautelar administrativa, dispõe os artigos 914-A e seguintes do RICMS/MT/2014:
Art. 914-A Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte, observado o disposto nesta seção. (cf. art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)
Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)
§ 1° O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.
(...)
Art. 916 (...)
§ 3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB.
(...)
§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:
I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;
II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;
III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;
IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;
V – não encerramento da fase tributária em relação às operações e prestações promovidas, com escrituração de débitos e créditos segundo os valores e margens efetivamente praticados;
VI - lavratura, a cada operação interestadual de entrada ou de saída, do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e, com a natureza de "Verificação Fiscal", conforme inciso I do artigo 951-B; (efeitos a partir de 1°/05/2021)
VII – aproveitamento de crédito, condicionado ao registro da operação no sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais, destinado a gerenciar eletronicamente os créditos fiscais compensáveis com o ICMS devido, e à apresentação da escrituração fiscal na forma do inciso XV deste parágrafo, para análise junto à Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções da Superintendência de Informações do ICMS – GCCA/SUIC, quanto à regularidade do crédito fruído;
VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;
IX – recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada;
X – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;
XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;
XII – priorização de processos administrativos, exigência tributária e cruzamento eletrônico de dados;
XIII – apresentação de fiança bancária quantificada na forma da legislação tributária, para o período de duração da medida cautelar administrativa, quando for ela necessária ao fiel cumprimento das obrigações tributárias;
XIV – suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;
XV – depósito, no 1° (primeiro) dia útil subsequente, efetuado perante a respectiva Agência Fazendária do domicílio tributário, de cópia dos documentos que comprovam o adimplemento do disposto nos incisos I, II, IV, VI e IX deste parágrafo, relativos ao dia imediatamente anterior, inclusive aquele pertinente a sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo, bem como da comprovação do adimplemento do disposto no inciso VII também deste parágrafo, feita no 5° (quinto) dia útil posterior ao encerramento do respectivo período de apuração.
Imperioso mencionar, que, nos termos do entendimento deste Sodalício não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO regime especial de fiscalização (REF) — INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) — IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Presentes fortes indícios de irregularidade na Escrituração Fiscal Digital (EFD), não se constata a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte decorrente do enquadramento no Regime Especial de Fiscalização (REF), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Recurso provido. (N.U 1009660-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.
Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. (N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLRATÓRIA CONSTITUTIVA – TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CONFIGURADO – INVERSÃO DE SUCUMBENCIA – POSSIBILIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
1. A existência de pendências na Escrituração Fiscal da contribuinte, comprova que o Apelado se enquadra nas hipóteses da resolução no 07, de 8 de dezembro de 2008 – SARP, o qual dispõe sobre a aplicação de regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS.
2. Sentença retificada em reexame, Recurso Voluntário Prejudicado. (N.U 1000195-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021). [Destaquei]
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora